Tribunal: TJDFT
Processo: 0754273-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0754273-91.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICTOR FRANCO VENARUSSO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que o advogado subscritor da petição de ID 78254113 não possui procuração ou substabelecimento nos autos. Ademais, o patrono da parte recorrente se encontra com o registro suspenso pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-DF (&lt;https://oabdf.org.br/wp-content/uploads/2025/10/RELACAO-DE-ADVOGADOS-SUSPENSOS-PELO-TED.pdf&gt;, Acesso em 06/11/2025). Nesse cenário, o feito deve ser instruído com substabelecimento, sem reservas, demonstrando-se o prévio e inequívoco conhecimento do cliente, nos termos do artigo 24, § 1o, do Código de Ética da OAB. Ademais, o eventual substabelecimento deve ter sido firmado em data anterior à suspensão do registro profissional do patrono original, uma vez que, durante o período de suspensão, não subsiste capacidade funcional para a prática de qualquer ato profissional, inclusive o substabelecimento de poderes que lhe foram outorgados na condição de advogado. Sem prejuízo, intime-se a parte recorrente, pessoalmente, para que regularize sua representação processual, constituindo o novo advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital